Tribunal: TJDFT
Processo: 0014135-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014135-07.2007.8.07.0000 CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Tendo em vista o julgamento proferido pelo STF no RE n. 861.102/DF, o qual deu parcial provimento ao recurso do DF para determinar sejam observados os estritos limites delineados no julgamento do AI 842.063/RS (Tema 435), intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que foi de direito (ID: 3249448). Brasília, 11 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador